Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-05.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025162-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CORREA MACEDO - CPF: 052.161.711-18 (APELADO), LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 025.341.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025162-05.2022.8.11.0041

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA:

ANA PAULA CORREA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1025162-05.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ANA PAULA CORREA MACEDO
,
julgou procedente os pedidos e declarou

quitado o contrato, ante o depósito judicial de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, cuja obrigação restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz que “
seguindo a orientação do STJ, a única maneira do devedor quitar a dívida e manter-se na posse do bem é efetuando o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Assevera que tal entendimento, restou consolidado pela Ministra Maria Isabel Gallotti ao julgar o REsp 1497180, onde defende que
“para ser purgada a mora, o depósito deve conter a dívida devidamente atualizada, com juros, multa, bem como custas processuais e honorários advocatícios”
” (sic).

Afirma que “
a dívida atualizada da requerida, até a data da apreensão do bem, com inclusão de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, perfaz o importe de R$ 50.030,27 (cinquenta mil trinta reais e vinte e sete centavos), sendo que o apelado comprovou depósito judicial na quantia de R$ 43.941,04 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) consoante se infere do comprovante de depósito judicial de id. 90117294, visando a purga da mora”
” (sic).

Argumenta também que no plano de consórcio não são cobrados encargos ou tarifas e sim taxas fixadas e projetadas para o prazo escolhido.

Cabe informar
que “não existe à cobrança de juros embutidos nas parcelas, aplicação da Tabela Price ou INPC, pois, as parcelas são compostas por taxas estabelecidas na adesão ao plano, e os juros são cobrados somente quando ocorre inadimplência, sendo que os juros e multa cobrados são exatamente os permitidos na legislação vigente, qual seja, multa moratória de 2% e juros de 1%”
(sic).

Enfatiza que
“diferente de um financiamento o valor da parcela não é fixa, pois para o cálculo da parcela mensal é considerada a atualização de acordo com a verificação do preço do veículo segundo a tabela da montadora, vigente na Assembleia Geral Ordinária do grupo de cada mês”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença singular, a fim de determinar a complementação do depósito judicial, sob pena de consolidar o bem na posse e propriedade do autor (id. 105216983).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais em 20%, nos termos do artigo 85 do CPC (id.156870807).

Preparo devidamente recolhido no id. 157442160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ANA PAULA CORREA MACEDO,
em razão do inadimplemento do contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Toyota, Corolla Xei Dynam, cor preto, ano 2017, placa QBV2632, razão pela qual pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial.

A liminar foi deferida (id.156871272) e o veículo aprendido no dia 14.07.2022 (id. 156871279).

A requerida/apelada compareceu nos autos, requerendo a purgação da mora, sendo que para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$ 43.941,04 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) no id. 156871282 e requereu a restituição do veículo, conforme id. 156871280.

Em decisão proferida no id.156871289, o togado singular deferiu o pedido de purgação da mora, e diante do pagamento do valor dado à causa, acolheu o pedido de restituição do bem e revogou a liminar anteriormente concedida.

A restituição do bem foi formalizada, conforme mandado de restituição expedido em favor da parte requerida (id. 156871291)

A parte autora, por sua vez, manifesta nos autos, sob o argumento de que ao efetuar o depósito judicial, não englobou em seu cálculo o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, que são devidos ao autor face ao princípio da causalidade, razão pela qual, pugna pela complementação do valor de R$ 6.089,23 (seis mil e oitenta e nove reais e vinte e três Centavos), acostado no id. 156871299.

Em análise do feito, o juiz primevo julgou procedente os pedidos e declarou quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas, do valor dado à causa.

A apelante discorda da sentença, sob o argumento de que o depósito realizado pela requerida não englobou a integralidade da dívida, haja vista que não houve atualização do débito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença para determinar o pagamento da complementação
do valor de R$ 6.089,23 (seis mil e oitenta e nove reais e vinte e três Centavos), referente às
custas processuais e horários advocatícios.

Pois bem. O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2º do art. 3º do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.

Pelo que se infere dos autos, a requerida/apelada compareceu nos autos, requerendo a purgação da mora, sendo que para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$ 43.941,04 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) no id. 156871282, como pleiteado pela parte autora, e requereu a restituição do veículo, conforme id. 156871280.

Assim,
a
nalisando os documentos coligidos, verifica-se que a apelada depositou em juízo o exato valor apresentado pela parte apelante na inicial,
dentro do prazo estabelecido art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911, de 1º/10/1969,
não havendo que se falar em complementação do valor de R$
R$ 6.089,23 (seis mil e oitenta e nove reais e vinte e três Centavos),
referente a
juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, logo, não há reparos na sentença objurgada.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011990-22.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A AGRAVADO: ELIZANGELA ALVES DE SOUSA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-
(N.U 1011990-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE COMPLEMENTE O DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO RESP Nº 1.418.593 MS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA– DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA. Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911, de 1º/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.
Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.”
(TJ-MT 10122478120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.
O
art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), do valor do débito, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, contudo, resta suspensa a obrigação por terem sido concedidos os benefícios da justiça gratuita a requerida, nos termos da Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023